Tribunal: TJES
Processo: 5004397-48.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004397-48.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: WELTON COELHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O recurso suscita a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, defende a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral indenizável em razão de anotação preexistente (Súmula 385/STJ) e pugna pela alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de solução extrajudicial do litígio configura falta de interesse de agir; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira por contratação fraudulenta realizada por terceiros; (iii) determinar se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral indenizável quando há anotação legítima preexistente; e (iv) fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios quando, afastada a condenação pecuniária, remanesce apenas o proveito econômico da declaração de inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. O ordenamento jurídico brasileiro não exige o esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, e no art. 3º, do Código de Processo Civil.

MÉRITO: A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ.

Na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, nos termos do inciso II do art. 429 do CPC e da tese firmada no TEMA 1061/STJ.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, havendo nos autos divergências de endereço, telefone e data de nascimento entre os dados do contrato e os do consumidor. A fragilidade da contratação eletrônica, desacompanhada de elementos mínimos de segurança que atestem autoria e integridade, como certificados, geolocalização e identificação facial (selfie), em desacordo com o inciso II do art. 4º da Lei 14.063/2020, caracteriza o defeito na prestação do serviço.

Afasta-se a condenação por danos morais quando existe inscrição legítima e preexistente em nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. A nova anotação, ainda que indevida, não tem o condão de gerar abalo moral indenizável, uma vez que a honra e o bom nome do devedor já se encontravam maculados. Incidência da Súmula 385 e do TEMA 922 do STJ.

Uma vez afastada a condenação pecuniária, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência do § 2º do art. 85 do CPC (TEMA 1076/STJ), recaindo sobre o proveito econômico obtido pelo autor, que,
in casu
, corresponde ao valor do débito declarado inexigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF/1988, e art. 3º, do CPC) afasta a exigência de prévio esgotamento da via extrajudicial como condição para a propositura de ação judicial.

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de contratação bancária impugnada pelo consumidor, sendo a falha na segurança do sistema, que permite a ação de fraudadores, um fortuito interno que não elide a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385/STJ).

Afastada a condenação em pecúnia, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao valor do débito declarado inexigível, em observância à ordem de preferência do § 2º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; art. 429, inciso II. Lei nº 14.063/2020, art. 4º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385. STJ, Súmula 479. STJ, TEMA 922. STJ, TEMA 1061. STJ, TEMA 1076. STJ, REsp n. 2.160.941/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5004397-48.2024.8.08.0011

A
PELANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
WELTON COELHO

JUIZ: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da r. sentença (Id. 15376091), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por WELTON COELHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida (Id. 15376091) declarou a inexistência do débito que originou a negativação do nome do autor (Id. 15375970) e condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais. Por fim, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (Id. 15376094), o banco apelante pugna pela reforma integral da sentença. Para tanto, sustenta, em síntese: (i) em preliminar, a ausência de interesse de agir do autor, por não ter buscado previamente a solução extrajudicial do litígio, o que configuraria violação à boa-fé objetiva; (ii) no mérito, a regularidade da contratação da conta corrente e do cartão de crédito, afirmando que a negativação decorreu do inadimplemento do consumidor, agindo a instituição em exercício regular de direito; (iii) a inexistência de dano moral indenizável, ante a existência de anotação preexistente em nome do autor, aplicando-se ao caso a Súmula 385 do STJ; (iv) alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais; e (v) a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação pecuniária, e não sobre o proveito econômico.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 15376098, o apelado refuta as teses recursais, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. Argumenta, em suma, que: (i) a preliminar de falta de interesse de agir não deve prosperar, pois o acesso à justiça é incondicionado; (ii) a contratação é fraudulenta, o que impõe a declaração de inexistência do débito; e (iii) a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, sendo justa a indenização fixada.

Com efeito, a matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir, em preliminar, a presença do interesse de agir do consumidor e, no mérito, a validade da relação jurídica que originou o débito, a configuração de dano moral indenizável ante a existência de negativação preexistente e, por fim, a base de cálculo dos honorários advocatícios.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O banco apelante suscita, preliminarmente, a carência de interesse de agir do autor, sob o fundamento de que este não teria buscado, previamente, a solução extrajudicial da controvérsia, o que, segundo alega, violaria a boa-fé objetiva e o dever de mitigar o próprio prejuízo.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Primeiramente, inexiste no ordenamento jurídico pátrio, em situações que tais, qualquer exigência de esgotamento da via administrativa ou de tentativa de solução extrajudicial como requisito para o ingresso no Poder Judiciário. Tal entendimento encontra-se em plena consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado como direito fundamental no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
".

Ademais, a análise das condições da ação, incluindo o interesse de agir, deve ser realizada
in statu assertionis
, ou seja, com base nas alegações formuladas pelo autor na petição inicial (Teoria da Asserção). No caso, a causa de pedir exordial aduz a ocorrência de danos suportados pelo consumidor em decorrência de um suposto defeito na prestação do serviço, o que, por si só, evidencia a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Ainda que assim não fosse, o próprio consumidor/apelado relata, na petição inicial, ter tentado, sem sucesso, resolver a questão diretamente com a instituição financeira, informando, inclusive, o número de protocolo do atendimento (2024099357659216), o que, novamente, afasta a alegação de inércia e de violação à boa-fé.

Portanto,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia central reside na validade da contratação que deu origem ao débito e à subsequente negativação do nome do consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, somente sendo elidida caso comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, é assente no sentido de que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso em tela, o apelado nega veementemente ter celebrado qualquer contrato com o banco apelante. Diante da impugnação da contratação, o ônus de comprová-la recaía sobre a instituição financeira. Tal inversão do ônus probatório não decorre de mera presunção, mas de expressa disposição legal (art. 429, II, do CPC) e de tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
TEMA
1061
, segundo a qual:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

Da análise detida dos autos, verifico que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Pelo contrário, a documentação apresentada pela própria instituição financeira robustece a tese de fraude. Digo isso pois ao analisar o contrato anexo à contestação e a documentação que acosta a exordial, noto que o endereço residencial informado no contrato como sendo do demandante/apelado (em Serra/ES) difere por completo daquele comprovado nos autos (em Cachoeiro de Itapemirim/ES). O mesmo ocorre com o número de telefone, pois enquanto consta no contrato o número (27) 99782-7603, o telefone informado e comprovado pelo consumidor é o (27) 99841-9667. A divergência também se estende à data de nascimento: o contrato indica 29/03/1985, enquanto o documento de identidade do apelado aponta 27/03/1986.

Logo, conquanto a instituição bancária alegue a regularidade da cobrança, os elementos probatórios indicam conclusão diversa, direcionada à nulidade da contratação alicerçada, sobretudo, na inautenticidade da assinatura. Tal constatação é reiterada ao se observar que referido contrato,
firmado em ambiente virtual
, encontra-se desacompanhado de qualquer documentação do consumidor, quiçá de sua identificação facial (
selfie
), tampouco possui registro de geolocalização do dispositivo no momento da contratação, elementos essenciais para a aferição da segurança da transação e cuja ausência fragiliza sobremaneira a validade da assinatura eletrônica aposta, notadamente diante da veemente negativa do autor.

Referidas circunstâncias ganham especial destaque no caso dos autos pois, para além de a avença não ser dotada de assinatura eletrônica com certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), encontra-se, também, desacompanhada de outros meios que atestem a sua autoria e integridade, em descompasso com o artigo 4º, inciso II, da Lei 14.063/2020.

Configura-se, portanto, o defeito na prestação do serviço, consubstanciado na falha de segurança que permitiu a celebração de contrato fraudulento. A responsabilidade do banco é objetiva e inafastável, decorrendo do risco inerente à sua atividade empresarial. A contratação, para todos os efeitos, é inexistente, devendo ser mantida a r. sentença no ponto em que declarou a nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade do débito.

DO DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE

No que tange aos danos morais, o banco apelante sustenta a sua inocorrência, em razão da existência de anotação legítima e preexistente em nome do consumidor, assertiva não infirmada pelo consumidor.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente.

Conforme se extrai da consulta aos órgãos de proteção ao crédito (Id. 15375970), o autor/apelado possuía, de fato, uma inscrição anterior àquela promovida pelo banco réu. A negativação comandada pelo ITAU CARD, no valor de R$ 2.482,29, foi incluída em 18/05/2022, enquanto a negativação objeto desta lide, promovida pelo SANTANDER, foi registrada em 18/07/2022.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 385
, que dispõe:

Súmula 385/STJ
: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

O entendimento sumular foi, inclusive, ratificado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do
TEMA
922/STJ
, que fixou a seguinte tese:

Tema 922/STJ
: "A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ."

A lógica subjacente a tal entendimento é a de que a honra e o bom nome do consumidor já se encontravam maculados pela inscrição anterior, de modo que a nova anotação, ainda que indevida, não teria o condão de agravar o abalo de crédito já existente. Conforme assentado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 2.160.941/SP, "
Se, neste instante [da inscrição irregular], já havia anotação legítima anterior, não pode o consumidor alegar que teve sua dignidade, honra e respeito violados, pois devedor já era
". (REsp n. 2.160.941/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.)

No caso dos autos, a única fundamentação adotada na causa de pedir exordial para o pleito de danos morais foi a inscrição indevida. Havendo anotação legítima preexistente, a aplicação da Súmula 385/STJ é medida que se impõe, devendo ser afastada a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, quanto ao pedido de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, o apelante requer que estes incidam sobre o valor da condenação.

Contudo, uma vez afastada a condenação em danos morais, não há mais que se falar em "valor da condenação" pecuniária. Nesse cenário, a base de cálculo dos honorários deve seguir a ordem de preferência estabelecida no § 2º do artigo 85 do CPC, que foi objeto de tese vinculante no julgamento do
TEMA
1076/STJ
:

Tema 1076/STJ
: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa."

Afastada a condenação pecuniária, o critério subsequente é o proveito econômico obtido pela parte vencedora, que, no caso, corresponde ao valor do débito declarado inexigível. Portanto, a r. sentença, ao fixar os honorários sobre o proveito econômico, adotou a base de cálculo correta para a hipótese de procedência do pedido declaratório, não merecendo reforma neste ponto.

DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença tão somente para afastar a condenação do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385/STJ.

Diante da sucumbência recíproca inerente à reforma da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico, suspensa a exigibilidade em relação a este último, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.